Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-53.2023.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADOPAGO AO CORRÉU THAYLAN PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE AO AUTOR - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS, NÃO SE COGITANDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINGELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.